Tribunal: STF
Processo: ARE 1372987
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR SOB GUARDA. BENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 40, § 12, E 97 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça Estadual, manejam agravo o Estado do Piauí e outro(a/s). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alegam ausência de previsão legal a amparar o enquadramento do “menor sob guarda” à condição de beneficiário de pensão por morte, na qualidade de dependente do segurado. Argumentam que os dispositivos legais que previam tal hipótese foram revogados por normas posteriores, tanto na esfera federal quanto na estadual. Aduzem que “a intenção do legislador foi excluir o menor sob guarda da condição de dependente do segurado para fins previdenciários”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 40, § 12, e 97 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí manteve sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, para determinar ao Ente Público a inscrição das menores como dependentes da autora para todos os efeitos, inclusive previdenciários. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MENOR SOB GUARDA JUDICIAL - INSCRIÇÃO COMO DEPENDENTE - ART. 227 DA CF/88 - ART. 33, §3° DO ECA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Atendendo à disposição constitucional prevista no art. 227, deve o Estado adotar as medidas que assegurem a efetivação dos direitos do menor. O § 3° do art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente garante ao menor sob guarda a qualidade de dependente, inclusive para fins previdenciários. Decisão unânime.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    A matéria constitucional versada nos arts. 40, § 12, e 97 da Lei Maior, não foi analisada pela instância a quo, tampouco ventilada em embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."



     



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora